Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRAS RATIFICADAS EM ASSEMBLEIA. QUÓRUM LEGAL DE DOIS TERÇOS DOS CONDÔMINOS. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESPECIFICAÇÃO DA PAUTA. DESNECESSIDADE. DEMOLIÇÃO. OBRAS JÁ CONCLUÍDAS. RISCO À SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.341 do Código Civil estabelece que a realização de obras no condomínio depende: I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos; II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos. Além disso, seu § 1o prevê que as obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino.
2. Tendo havido nova Assembleia Geral, que convalidou e ratificou, em quórum especial, assembleia anterior que havia se dado em votação simples quanto à aprovação da execução de obras realizada na fachada e em área comum, restou cumprido o requisito previsto nos arts. 1.341, I e II, e 1.342 do Código Civil.
3. O art. 10 da Convenção do Condomínio dispõe que “os Condôminos, quando não puderem comparecer, poderão se fazer representar por procuração específica”. Cuida-se de procuração específica para representação em assembleia geral, não havendo qualquer exigência de reconhecimento de firma ou de especificação da pauta da assembleia.
4. O autor-apelante questiona o descumprimento de parâmetros de obra realizada pelo condomínio que nem mesmo ele vinha cumprindo, do que se conclui que seu dormitório já estava com a iluminação e ventilação prejudicadas, antes da obra que ora pretende ver demolida, o que se afigura de todo desarrazoado, conforme fundamentado em sentença.
5. Demonstram-se insubsistentes, pois, as teses de que as obras devem ser desfeitas por vícios formais, impondo-se a solução que melhor pondere os interesses em conflito e sob a perspectiva dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas a preservar a função social da construção concluída e o direito da maioria dos condôminos.
6. Recurso conhecido e desprovido.